Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703366-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILVAN SOUSA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 60129349, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e determinou o sobrestamento do recurso especial aviado por GILVAN SOUSA RIBEIRO, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte Agravada à ID 61867997, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029